Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. NÃO EVIDENCIADO. RECUSA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de demanda consistente em fornecimento de medicamento, é assente a jurisprudência desta Turma no sentido de que o proveito econômico é inestimável. Preliminar acolhida.
2. É “abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP).
3. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Não comprovado o dano, é indevida a reparação.
4. Constatando-se que o proveito econômico obtido é inestimável, é possível a fixação de honorários por apreciação equitativa, consoante o art. 85, §8o, do CPC (Tema 1.072/STJ).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.